Tribunal: STF
Processo: ARE 1531545
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 157, p. 7):
“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR AO PAI DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS, POR NÃO TER FICADO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO AOS SEUS CUIDADOS. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. 
PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AVENTADO QUE SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS FOI ATESTADA PELO ESTUDO SOCIAL, QUE A MÃE DOS INFANTES É USUÁRIA DE DROGAS E FOI AFASTADA DO CONVÍVIO DAS CRIANÇAS, ALÉM DE QUE A ATUAL GUARDIÃ DOS MENORES É IDOSA, TRABALHA E PRECISA DO AUXÍLIO DO REEDUCANDO. ACOLHIMENTO. APENADO QUE É PAI DE CRIANÇAS MENORES DE SETE ANOS, QUE ESTÃO SOB A GUARDA DA IRMÃ DO REEDUCANDO, PORQUE A MÃE DOS INFANTES É USUÁRIA DE DROGAS E ESTAVA SENDO NEGLIGENTE NOS CUIDADOS COM OS FILHOS E SUBMETENDO-OS A MAUS-TRATOS. ESTUDO SOCIAL DEMONSTROU QUE, EMBORA AS CRIANÇAS SEJAM CUIDADAS PELA TIA, ESTA TEM IDADE AVANÇADA, TRABALHA FORA E TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE OUTRO IRMÃO IDOSO, ACOMETIDO DE CÂNCER, DE MODO QUE A PRESENÇA DO REEDUCANDO SERIA NECESSÁRIA PARA CONTRIBUIR NA CRIAÇÃO DOS FILHOS. APENADO CONDENADO APENAS POR CRIMES PATRIMONIAIS COMUNS, COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E QUE NÃO FORAM PERPETRADOS CONTRA OS FILHOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR A PRESOS EM EXECUÇÃO DEFINITIVA, AINDA QUE EM REGIME SEMIABERTO, SE DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. OSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA (CF/1988, ART. 5º, XLV, E ART. 227, CAPUT). EXCEPECIONALIDADE A JUSTIFICAR A PRISÃO DOMICILIAR DEMONSTRADA. DECISUM REFORMADO. CONDIÇÕES QUE DEVERÃO SER ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLV, e 227, caput, da Constituição da República.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o caso concreto não comporta a concessão da prisão domiciliar, pois o Recorrido não supre os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida” (eDOC 169, p. 17).

O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 181).

É o relatório. Decido. 

A irresignação não merece prosperar. 

De plano, observo que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia dos autos, deixou expressamente consignado que, “demonstrando o estudo social a sobrecarga sobre a guardiã idosa e a importância da presença do apenado para os cuidados das três crianças de tenra idade, entendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ao apenado” (eDOC 157, p. 5), de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adoto no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas, além da reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V; e 35, todos da Lei 11.343/2006. 4. Mãe de crianças menores de 12 anos. Custódia preventiva substituída pela prisão domiciliar. Pressupostos. Art. 318-A, caput e incisos, do CPP. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1355795 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22-03-2022 - grifei)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1270991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020 - grifei)
    3. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
Intime-se. 
Brasília, 17 de janeiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente